Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-81.2013.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000573-81.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE NILTON CEZARIO MAFRA - CPF: 173.822.709-04 (EMBARGANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.431.756/0001-03 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED nº 0000573.81.2013.811.0040 – ID nº 47057986

EMBARGANTE
: JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA

EMBARGADO
: IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –

INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – DESCABIMENTO -

SÚMULA 98-STJ -

PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Não se pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, muito menos quando parcialmente providos em razão de erro material. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 0000573.81.2013.811.0040 – ID nº 47057986

EMBARGANTE
: JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA

EMBARGADO
: IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 47057986
, objetivando sanar supostas
omissão e contradição
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 43181953
que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível nº 0000573-81.2013.8.11.0048.

Em suma, o embargante aduz que o v. acórdão resta contraditório e omisso na medida em que o voto condutor

afirmara que a

apelante depositou soja sua e em seu nome nos armazéns da apelada, e essa quando acionada pelo apelante, não providenciou a devolução do produto depositado, sob o pretexto que o produto seria para quitar uma CPR junto à empresa PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, que faz parte do mesmo grupo econômico que a apelada pertence (mesmos sócios), por óbvio que o acórdão emanado por essa C. Câmara foi dissociado das provas produzidas nos autos, uma vez que não há e não houve a formalização de qualquer instrumento de compensação de valores entre o apelante, a apelada e a referida empresa.

Assim, a seu ver, além de contraditório também é desprovido de qualquer amparo legal, eis que totalmente dissociado das provas produzidas nos autos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios existentes
, em consequência, seja dado provimento ao recurso de apelação, com a condenação da requerida/apelada na obrigação de dar a coisa incerta.

Prequestiona ainda a matéria objeto dos presentes aclaratórios.

As contrarrazões vieram no
ID nº 48737798
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando por derradeiro pelo desprovimento dos embargos de declaração e da aplicação da multa prevista no artigo 1026, § 2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 0000573.81.2013.811.0040 – ID nº 47057986

EMBARGANTE
: JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA

EMBARGADO
: IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo a parte do acórdão em que a parte embargante afirma ser obscuro, contraditório e omisso:

“(...)
V O T O

Analisando detidamente os autos, denota-se

que o autor
JOSÉ NILTON CESÁRIO MAFRA
ajuizou a presente Ação de Obrigação de Entrega de Coisa Certa c/c Pedido Indenização por Danos Morais contra
IPIRANGA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, alegando em suma que entre os dias
05 e 09 de março de 2010
, depositou no armazém requerido a quantia de
4.294 sacas de soja convencional
, conforme romaneios de
nº 907, nº 905, nº 896, nº 891, nº 894, nº 893, nº 897, nº 890, nº 888, nº 885, nº 917, nº 919, nº 920, nº 921 e nº 922
e até a data do ajuizamento da presente ação a parte requerida não disponibilizou o produto depositado, tendo procedido notificação para entrega em
08/05/2012
, contudo, quedou-se inerte.

Asseverou que diante disso, pugnou pela concessão de liminar para determinar a entrega do produto, bem como a procedência da ação para convolar a liminar em sentença, além de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de cinquenta salários mínimos.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial; a ilegitimidade passiva ad causam; alternativamente, a existência de litisconsórcio necessário com a empresa
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA,
pertencente a um de seus sócios; e que apenas foi contratada para armazenar o produto descrito na exordial, o qual foi depositado em favor da referida empresa, não havendo, assim, apropriação indébita; impugnou o pedido de indenização e o quantum pleiteado.

A liminar foi indeferida no
ID nº 29596479
.

No
ID nº 29597457
, o feito foi saneado, sendo rejeitadas as questões preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial.

Devidamente instruído os autos, inclusive com audiência de instrução, estes foram julgados improcedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a questão controvertida quanto à existência de relação jurídica entre as partes, apropriação indevida ou não do produto depositado junto à requerida e quanto à existência de dano moral indenizável.

Verifica-se dos autos que o autor/apelante afirmou que depositou no armazém requerido/apelado a quantia de
4.294 sacas de soja convencional
, conforme romaneios de
nº 907, nº 905, nº 896, nº 891, nº 894, nº 893, nº 897, nº 890, nº 888, nº 885, nº 917, nº 919, nº 920, nº 921 e nº 922
, ao passo que a parte requerida/apelado sustentou ter recebido o produto em favor da
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA,
a qual pertence a um de seus sócios, para pagamento parcial da
CPR nº 008/2010
.

Muito embora pelos documentos de
ID nº 29593959 a ID nº 29593961
todos os romaneios de depósito constam como beneficiário o autor JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA, certo é que não podemos desconsiderar a
CÉDULA DE PROTUDO RURAL nº 008/2010
de
ID nº 29593976
, com vencimento previsto para dia
28/02/2010
, firmada entre o autor/apelante
JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA
e a
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, referente à quantidade de
16.790 sacas de soja
da safra 2009/2010.

Nesta aludida cédula, as partes pactuaram que o ora autor/apelante
JOSÉ NILSON CEZÁRIO MAFRA
entregaria o produto equivalente a
16.790 sacas de soja
à empresa
IPIRANGA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
até o dia
28/02/2010
, todavia, na cláusula seguinte, da multa, prevê: “Multa:
Se o Produto não for entregue no prazo de até 15 dias após a data do vencimento desta Cédula, incidirá multa
não compensatória equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor principal, mais juros de 12% e correção monetária nos termos da Lei. Tais encargos deverão ser pagos em Produto do mesmo gênero r quantidade especificados nesta Cédula.”

Grifei
.

Portanto, embora o autor/apelante tivesse o prazo até o dia
28/02/2010
para entregar o produto, este tinha mais 15 dias para tanto sem qualquer incidência da multa.

No caso em comento, a entrega de parte do produto (
4.294 sacas de soja do total de 16.790 sacas
)
ocorreu entre
05 a 09 de março de 2010
, o que leva a concluir que o depósito advém da obrigação do autor em depositar junto ao armazém requerido determinada quantia de soja em favor da empresa
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
para pagamento parcial da
CPR nº 008/2010
.

Ademais, as provas testemunhais corroboram os fatos aqui alegados, merecendo destaque as declarações dadas por
ILÁRIO SCHREDER
em confirmar o depósito de 4.294 sacas por força da
CPR nº 008/2010
:

“(...)
Advogado da apelada
: É, no ano de 2009 e 2010 houve uma entrega de soja, na Ipiranga, sobre esses fatos que eu queria esclarecimento, certo?

Testemunha
: Certo?

Advogado da apelada
: o senhor José Nilton, em 2009, ele entregou alguma soja? O senhor poderia esclarecer isso?

Testemunha
: Ele entregou uma soja pra Precisa, porque a Precisa financiou ele e até tem, está na justiça, está em execução. Então financiou, ele entregou lá e a Precisa comercializo o soja.

Advogado da apelada
: Excelência poderia mostrar pra ele a CPR de fls.105, 109, por favor.

Testemunha
: Certo, é esta CPR (...).”

-
ID nº 29599967

A mesma confirmação foi dada pela testemunha
ANDRÉ LUIZ DILL
, funcionário do autor/apelante à época dos fatos:

“(...)
Advogado da apelada
: O senhor sabe, se nessas áreas que estavam fazendo essa colheita, se o senhor José Nilton Mafra tinha feito penhor dessas lavouras?

Testemunha
: Tinha.

Advogado da apelada
: Com quem?

Testemunha
: Com a Amaggi e com Precisa.

Advogado da apelada
: Quando começou a colheita nas Fazendas situada no Ipiranga, ele estava fazendo depósito para quem dessa soja?

Testemunha
: A primeira soja que foi colhida, foi passada para Amaggi e depois foi começado a depositar para a Precisa.

Advogado da apelada
:
Foi depositado para a Precisa aonde?

Testemunha
: Quando eu estava com ele em Itanhangá foi depositado no Ipiranga Armazéns Gerais.

Advogado da apelada
: Foi depositado para quem?

Testemunha
: Para a Precisa.

Advogado da apelada
: Você sabe qual o motivo que ele depositava para a Precisa?

Testemunha
: A precisa acabou financiamento a parte do plantio dele, estão ele consequentemente tinha que pagar né, que era a vase de financiamento para pagar em safras, em CPR.

Advogado da apelada
: Como que o senhor sabe?

Testemunha
: Porque eu estava parando na casa dele, então e ele comentava isso diariamente.

Advogado da apelada
: Quem que estava transportando a colheita, a soja?

Testemunha
: Eram três caminhões de Sorriso.

Advogado da apelada
: Quem contratou esses caminhões?

Testemunha
: Nilton Mafra.

Advogado da apelada
: E aí, quem que dava ordem para esses caminhões onde depositar o soja?

Testemunha
: Nilton Mafra.

Advogado da apelada
: O genro do senhor José Nilton Mafra, chamado João Marcos, ele estava acompanhado a colheita?

Testemunha
: Tava.

Advogado da apelada
: O que ele fazia lá

Testemunha
: Era operador de outra colheitadeira.

Advogado da apelada
: E você sabe por que que depositada nesse armazém, Ipiranga Armazéns Gerais, para a Precisa?

Testemunha
: Por causa da CPR, que tinha o compromisso de pagar a dívida que ele tinha lá.

Advogado da apelada
: Por causa da CPR, que tinha o compromisso de pagar a dívida que ele tinha lá.

Testemunha
: Nada mais Excelência (...).” –
ID nº 295999967
.

De igual sorte, a testemunha
RUDINEI DUARTE SCOPEL
, também confirmou a emissão da CPR e a obrigação do autor efetuar o depósito no estabelecimento da requerida como forma de pagamento.

“(...)
Advogado da apelada
: Rudinei, no ano de 2009/2010, o senhor trabalhava na empresa Precisa?

Advogado da apelada
: Lá na empresa Precisa, o senhor tem conhecimento se o José Nilton Mafra, esse que está à sua esquerda, ele foi cliente da empresa Precisa naquele ano?

Testemunha
: Foi sim.

Advogado da apelada
: O senhor poderia explicar o que foi financiado pela empresa, o que o senhor tem conhecimento dessa relação jurídica do senhor José Nilton com a empresa Precisa?

Testemunha
: Quem fez essa negociação foi um colega meu, Diego que está mais presente, acho que ele mora no Paraná agora. Mas eu acompanhei porque a gente era colega de empresa e eu acompanhei essa tramitação. Foi financiado uma lavoura do senhor Nilton Mafra, foi feito uma CPR em primeiro grau e posteriormente foi recebido parte dessa soja né.

Advogado da apelada
: O senhor. A CPR emitida pela empresa Precisa, pelos produtores em favor da empresa Precisa, onde que geralmente era depositado pelos produtores a soja para pagamento?

Testemunha
: No Ipiranga Armazéns Gerais.

Advogado da apelada
: No caso do senhor José Nilton, o senhor tem conhecimento se ele depositou no Ipiranga?

Testemunha
: Sim, depositou.

Advogado da apelada
: Então o soja que lá se depositava era para pagamento da CPR?

Testemunha
: Sim, sempre foi.

Advogado da apelada
: Mesma coisa do senhor José Nilton?

Testemunha
: De todos né, na verdade.

Advogado da apelada
: quando o senhor trabalhava na Precisa, o senhor tinha conhecimento do documento?

Testemunha
: Na verdade quem fazia essa CPR e trabalhava com isso era Joseane né. Eu me detinha mais na parte técnica né. Como eu já expliquei, quem deu assistência técnica ao José Nilton não foi eu, foi um colega meu de empresa né. Eu conhecimento do CPR, eu não participava disso né.

Advogado da apelada
: Certo. Na praxe que o senhor trabalhava ali, no meio agrícola. Quando emite uma CPR em primeiro grau é possível o produtor depositar a outrem esse produto ou pra ele mesmo, sem pagar o credor?

Testemunha
:

Não. Os meus clientes, quando eu atendi meus clientes, primeiro era pagado a Precisa, depositando no Ipiranga Armazéns, quando completado a conta, completado a quantidade de soja, aí sim a gente liberava para pessoa entregar onde quisesse né. Mas quem tem a CPR de 1º grau, ele indica se não recebe, ele indica algum armazém para depósito. Mas o quem tem a CPR de 1º grau, ele indica se não recebe, ele indica algum armazém para depósito. Mas o que não acontecia lá no caso, como o Wanderley era sócio da Precisa e era sócio também do Ipiranga Armazéns Gerais, toda nossa soja que era recebida, era armazenada no Ipiranga Armazéns Gerais.

Advogado da apelada
: Armazenava em nome da Precisa?

Testemunha
: Precisa Insumos Agrícolas.

Advogado da apelada
: E os produtos eram depositados pelos produtores?

Testemunha
: Pelos produtores (...).” -

ID nº 29599965
.

Portanto, não há dúvida de que os depoimentos acima foram harmônicos, dentre eles do funcionário do autor à época dos fatos, os quais relataram a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes em face da
CPR 008/2010
emitida em favor da empresa
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, firmada em razão do financiamento da safra 2009/2010, onde o autor
JOSÉ NILTON CEZARIO MAFRA
se obrigou a depositar no armazém
IPIRANGA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, ora apelada.

E não é só. O próprio autor/apelante
JOSÉ NILTON CEZARIO MAFRA,
quando em depoimento confessou a emissão da
CPR nº 008/2010
aqui discutida, admitiu ter firmado obrigação perante a empresa
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS
, no qual se constatou a entrega de produto soja no armazém da requerida:

“(...)
Advogado da apelada
: Senhor José Nilton, na safra de 2009/2010, o senhor emitiu uma CPR em favor da empresa Precisa?

Autor
: Emiti.

Advogado da apelada
: Qual a quantia de soja? O senhor se recorda?

Autor
: A quantia de soja é valor diferenciado que a CPR tem maior valor doutor, a CPR é de maior valor, e essa é CPR do qual eu tenho esse soja emitido, ela está em discussão, ela não chegou ainda ser, a ter audiência, ela estão em discussão, porque era outra área colhido com datas diferenciadas em áreas em municípios diferenciados.

Advogado da apelada
: Mas o senhor se recorda qual a quantia de soja nessa CPR? O senhor se recorda a quantia de soja nessa CPR?

Autor
: Na CPR deles eu não tenho aqui o número exato, mas é em torno, que é valor superior, é de dezesseis mil e alguma coisa, mas ela não chega a esse valor.

Advogado da apelada
: Em favor da empresa Precisa?

Autor
: Esse é em favor da empresa Precisa Insumos Agrícolas.

Advogado da apelada
: Tá! E qual era o local de entrega dessa soja em favor da empresa Precisa?

Autor
: Eles me entregaram, pediram para entregar essa soja em Lucas do Rio Verde no armazém do Dassoler

Advogado da apelada
:

Excelência eu gostaria de mostrar o documento de fls.111. Se assinatura é dele se foi ele que foi no cartório reconhecer firma

Advogado da apelada
: Excelência, eu gostaria de saber, no verso desse documento tem reconhecimento de firma na frente. Com as folhas 109 também consta outra assinatura... Se essa assinatura é dele também, é do senhor?

Advogado da apelada
: Excelência. Senhor José Nilton. As folhas 105, voltando mais quatro folhas, até a folha que o senhor está, ela reporta uma cédula de produtor rural, em que ali consta uma quantia de entrega de 16.790 sacas de soja. Eu gostaria de saber... está todas vistadas pelo senhor. Eu gostaria de saber se esse documento. Se o senhor foi o cartório reconhecer, assinar e reconhecer firma nesse documento e depois entregou a empresa Precisa.

Autor
: Que esse valor, era valor superior ao valor da CPR. Segundo a empresa Precisa colocou CPR de valor superior, para que se precisasse de algum repique de veneno, de alguma coisa, não precisava de outros documentos.

Advogado da apelada
: Foi esse documento que o senhor pegou e assinou e devolveu lá?

Autor
:

Sim (...)”.

Verifica-se que muito embora o autor/apelante tente desviar o foco do negócio com a
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, certo é que no fim acaba reconhecendo o “TERMO DE AUTORIZAÇÃO” e sua assinatura (
ID nº 29596463)
. Pelo referido documento emitiu-se a
CPR nº 008/2010
consequentemente, reconheceu as obrigações lá constantes.

Dentre as obrigações contidas na
CPR nº 008/2010
, seria o depósito do produto perante a empresa
IPIRANGA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
.

De mais a mais, o autor/apelante sequer comprovou a existência do contrato de depósito assinado entre o dono das mercadorias e a empresa de armazéns gerais, conforme determina o
Decreto nº 1.102/1903
(das obrigações e direitos das empresas de armazéns gerias).

Este contrato de depósito torna-se perfeito pela tradição real da coisa depositada, provando-se por escrito a assinatura do depositário, o que não restou demonstrado nos autos.

O contrato de depósito também é importante para definir a data de restituição do produto após determinado tempo, até porque, neste tipo de contrato há cobrança de diária pela guarda e conservação do produto, além de servir para contagem de prazo para prescrição.

Se não bastasse, o
artigo 6º do Decreto nº 1.102/1903
, prevê que das mercadorias confiadas a sua guarda, a empresa passará recibo, declarando nele a natureza, a quantidade, o número e marcas, fazendo pesar, medir ou contar, no ato do recebimento as que forem suscetíveis de ser pesadas, medidas ou contadas. Confira:

“
Art. 6º - Das mercadorias confiadas à sua guarda, os armazéns gerais passarão recibo declarando nele a natureza, quantidade, número e marcas, fazendo pesar, medir ou contar, no ato do recebimento as que forem suscetíveis de ser pesadas, medidas ou contadas.”

Tal recibo é de suma importância, pois além de comprovar a propriedade da mercadoria, o titular poderá transferi-la por meio de endosso, lançado no seu verso, conforme dispõe o
artigo 18, § 1º
do citado Decreto.

In casu, o autor/apelante não provou através de contrato ou de recibo ser o proprietário das mercadorias. A bem da verdade, o que resta cabalmente comprovado nos autos é que a mercadoria foi entregue para pagamento de parte da
CPR nº 008/10
.

Diante de todas de todas as circunstâncias, não há dúvida de que sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, inciso 11, do CPC.

É como voto.-"

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado.

Desta forma,
se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatório os presentes aclaratórios, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020